Tribunal: TJSP
Processo: 1044480-76.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Apelação Cível – Ação ordinária – Pedido de afastamento da cobrança de multa decorrente de suposto inadimplemento contratual – Controvérsia acerca da possibilidade de subcontratar o serviço de monitoramento e avaliação ambiental das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural – Justificativa da imposição da sanção contratual pela empresa-licitante na impropriedade da

Ementa:
Apelação Cível – Ação ordinária – Pedido de afastamento da cobrança de multa decorrente de suposto inadimplemento contratual – Controvérsia acerca da possibilidade de subcontratar o serviço de monitoramento e avaliação ambiental das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural – Justificativa da imposição da sanção contratual pela empresa-licitante na impropriedade da transferência de todo o conjunto da atividade a terceiro – Cláusulas relativas à subcontratação que, interpretadas tanto de maneira objetiva (literalidade), como subjetiva (artigo 112 do CC), não poderiam levar à conclusão do impedimento ou restrição da transferência de uma ou outra atividade a terceiro – Delimitação que se faria necessária no pacto, de forma expressa, como meio inclusive de dar suporte seguro à imposição da multa – Manutenção da sentença – Desprovimento do recurso da ré.
Na hipótese, fora feita acautelada e coerente análise pelo juízo sobre os ditames/obrigações contratuais.
R. sentença mantida – Recurso desprovido.